Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. REPETITIVO. RESP no 1.841.798. TEMA No 1.048. TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSCRIÇÃO REALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DEDUZIDA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃOS MANTIDOS.

1. Trata-se de apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (no 1230740) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.841.798/MG (Tema no 1.048), pela sistemática de repetitivos, o qual assentou a seguinte tese: “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.”

2. O acórdão proferido por esta Turma teve por fundamento entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça – e reafirmado no julgamento do Tema no 1.048 – no sentido ser irrelevante o argumento apresentado pelo Fisco quanto à impossibilidade de tomar conhecimento do fato gerador do tributo, diante da não declaração.

3. A tese lastreada no artigo 1.245 do CC somente foi arguida pelo ente público nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao apelo – situação configuradora de inovação recursal – motivo pelo qual os aclaratórios foram rejeitados.

3. Considerando que a matéria deduzida apenas em sede de embargos de declaração não foi conhecida por esta Corte, resta obstada a aplicação do decidido pelo STJ no REsp no 1.841.798/MG - Tema no 1.048.

4. Acórdãos mantidos.